Tribunal: TJDFT
Processo: 0704608-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704608-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CALMON NETO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI AGRAVADO: SERGIO MACHADO LAFETA, THIAGO VELOSO LAFETA, MARCELO SEBASTIAO MACHADO LAFETA, ANDRE MACHADO LAFETA, ELISA MARIA MACHADO LAFETA, CLAUDIA GASSENFERTH VELOSO MACHADO LAFETA, ESPÓLIO DE MARCOLINA MACHADO LAFETA D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 19 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator